Tribunal: TJSP
Processo: 1027899-50.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – NATUREZA INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos de declaração rejeitados.